Tribunal: TJDFT
Processo: 0746995-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746995-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEONICE RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora para as providências pertinentes, tendo em vista a interposição de embargos de declaração pelo recorrido contra o acórdão de ID 76968062, consoante se observa no ID 77287397. Após, retornem os autos à Presidência para processamento dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007